Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-52.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SERGIO ONOFRE DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: SERGIO ONOFRE DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO
I, DO ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/1990. PAGAMENTO A
VEREADORES
POR
COMPARECIMENTO
A
SESSÕES
EXTRAORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 57, 7º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE
DOLO. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.

Num. 19228466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nem toda rejeição de contas de gestor público gera a causa de
inelegibilidade prevista na alínea “g”, inciso I, art. 1º da Lei 64/90, há
que se ter configurado os seguintes requisitos: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii)
desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que
configure ato doloso de improbidade administrativa; v) prazo de oito
anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário.
O caso concreto trata de pagamento de sessões extraordinárias à
vereadores fundada em lei municipal autorizadora, porém após
alteração constitucional que vedou esse tipo de pagamento.
A antiga redação do art. 29, VI, da CF, dada pela EC nº 19/98, ao
disciplinar o teto dos subsídios dos vereadores, fazia remissão
expressa ao disposto no art. 57, § 7º, da CF, o qual, por sua vez,
dispõe sobre as sessões extraordinárias no âmbito do Congresso
Nacional. Todavia, o teor do art. 29,VI, foi alterado pela EC nº
25/2000, suprimindo-se a mencionada remissão normativa, razão pela
qual não se pode concluir, a priori, que a vedação quanto ao
pagamento de parcela indenizatória por comparecimento a sessões
extraordinárias seja matéria de reprodução obrigatória no âmbito
municipal. Precedente TSE.
Diante de tais circunstâncias, afasta-se a situação de flagrante
inconstitucionalidade da Lei Municipal que autorizava os referidos
pagamentos aos vereadores e, por conseguinte, a configuração do
dolo genérico, consubstanciado na intenção do Presidente da Câmara
em descumprir as diretrizes constitucionais.
Cessação dos pagamento após a ciência das irregularidades.
Em homenagem ao princípio da reserva legal proporcional, deve ser
considerado o pequeno valor que ensejou a rejeição das contas, bem
como a ausência de nota de improbidade pela Corte de C

Inteiro teor:
14/11/2020
Número: 0600243-52.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600243-52.2020.6.16.0061
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600243-
52.2020.6.16.0061 (DRAP n.º 0600242-67.2020.6.16.0061) (Julgamento conjunto dos Registros de
Candidatura nº 0600243-52.2020.6.16.0061 e nº 0600244-37.2020.6.16.0061), que, com fulcro o art.
487, I, CPC, e arts. 46 e 49 da Resolução nº 23.609/2019, julgou procedente Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura (AIRC) em face de Sérgio Onofre da Silva e, por consequência, indeferiu
seu Requerimento de Registro de Candidatura ao cargo de Prefeito do Município de Arapongas/PR.
Tendo em vista a ausência de vícios, deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura de Jair
Milani ao cargo de Vice-Prefeito (autos de RRC nº 0600244-37.2020.6.16.0061); contudo, resta
prejudicada tal candidatura em razão da impossibilidade de formação da chapa majoritária, pelos
fundamentos já expostos. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral e pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB (Diretório Municipal de Arapongas/PR) ao Registro de Candidatura de
Sergio Onofre da Silva, ao cargo de Prefeito, pelo Partido Social Cristão - PSC, integrante da
coligação Arapongas de Mãos Dadas com o Futuro 11-PP / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 14-PTB / 12-
PDT / 27-DC / 17-PSL / 20-PSC / 40-PSB, no município de Arapongas/PR, sob a alegação de ser
inelegível, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, com redação dada
pela LC nº 135/2010, diante de "rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas", tendo em vista que o impugnado teve suas contas relativas ao exercício do mandato de
vereador (Presidente da Câmara Municipal de Arapongas), nos exercícios de 2006, 2007 e 2008,
julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Os julgamentos do Órgão de
Cotas materializaram-se através dos Acórdãos 5456/15, 6889/14, 5732/15, 4296/15, 2290/16 e 5587/13
(conforme processos 154439/14, 758695/14, 1119764/14 e 154439/14 - RCON). Os motivos das
reprovações de contas foi o pagamento de verbas para vereadores participarem de sessões
extraordinárias, em desconsideração ao mandamento constitucional (EC 50/2006). Alega que as
irregularidades são insanáveis e caracterizadoras de improbidade administrativa dolosa,
reconhecidos pela Justiça Eleitoral nos processos números 147-28.2016.6.16.0061 e
1443.2016.6.16.0061). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

SERGIO ONOFRE DA SILVA (RECORRENTE)
FERNANDA VALONE ESTEVES (ADVOGADO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO
DEFINITIVO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19228
466
13/11/2020 19:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.047

RECURSO ELEITORAL 0600243-52.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: SERGIO ONOFRE DA SILVA
- OAB/PR0103369
ADVOGADO: FERNANDA VALONE ESTEVES
- OAB/PR0091027A
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS
- OAB/PR0057707
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
- OAB/PR0084117
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
- OAB/PR0061463
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO
- OAB/PR0019652
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA
- OAB/PR0020420
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO
I, DO ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/1990. PAGAMENTO A
VEREADORES
POR
COMPARECIMENTO
A
SESSÕES
EXTRAORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 57, 7º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE
DOLO. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.

Num. 19228466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nem toda rejeição de contas de gestor público gera a causa de
inelegibilidade prevista na alínea “g”, inciso I, art. 1º da Lei 64/90, há
que se ter configurado os seguintes requisitos: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii)
desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que
configure ato doloso de improbidade administrativa; v) prazo de oito
anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário.
O caso concreto trata de pagamento de sessões extraordinárias à
vereadores fundada em lei municipal autorizadora, porém após
alteração constitucional que vedou esse tipo de pagamento.
A antiga redação do art. 29, VI, da CF, dada pela EC nº 19/98, ao
disciplinar o teto dos subsídios dos vereadores, fazia remissão
expressa ao disposto no art. 57, § 7º, da CF, o qual, por sua vez,
dispõe sobre as sessões extraordinárias no âmbito do Congresso
Nacional. Todavia, o teor do art. 29,VI, foi alterado pela EC nº
25/2000, suprimindo-se a mencionada remissão normativa, razão pela
qual não se pode concluir, a priori, que a vedação quanto ao
pagamento de parcela indenizatória por comparecimento a sessões
extraordinárias seja matéria de reprodução obrigatória no âmbito
municipal. Precedente TSE.
Diante de tais circunstâncias, afasta-se a situação de flagrante
inconstitucionalidade da Lei Municipal que autorizava os referidos
pagamentos aos vereadores e, por conseguinte, a configuração do
dolo genérico, consubstanciado na intenção do Presidente da Câmara
em descumprir as diretrizes constitucionais.
Cessação dos pagamento após a ciência das irregularidades.
Em homenagem ao princípio da reserva legal proporcional, deve ser
considerado o pequeno valor que ensejou a rejeição das contas, bem
como a ausência de nota de improbidade pela Corte de Contas,
permanecendo íntegros os valores tutelados pelo art. 14, § 9º, da CF,
quais sejam, a probidade administrativa e a moralidade para o
exercício do mandato. Precedentes TSE.
Recurso conhecido e dado provimento para deferir o Registro de
Candidatura.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
Num. 19228466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, em face
de sentença proferida pela 061ª Zona Eleitoral de Arapongas-PR, que julgou
procedente a pretensão ministerial e do Movimento Democrático Brasileiro – órgão
definitivo – Arapongas, contidas nas Impugnações ao Registro de Candidatura e
indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Sérgio Onofre da Silva, em
razão de inelegibilidade na forma do artigo 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar
64/90.
Em suas razões recursais, sustenta que os fundamentos da sentença não
devem prosperar pois o Tribunal de Constas do Estado do Paraná reviu seu
posicionamento modificando as decisões anteriores a fim de afastar todas as
irregularidades relativas aos exercícios financeiros de 2006 e 2007 (acórdãos
2914/2020 e 2913/2020) pois as despesas que estavam sendo questionadas quanto ao
pagamento de verbas extraordinárias, possuía amparo na legislação municipal.
Aduz em relação ao julgamento das contas do exercício de 2008 que muito
embora o Tribunal de Contas tenha rejeitado a ação rescisória interposta, em sua
fundamentação afastou expressamente o dolo na conduta do candidato, da mesma
forma teria afastado a insanabilidade da irregularidade.
Pugnou por fim pela aplicabilidade da Súmula 41 do Tribunal Superior
Eleitoral. (ID 12911716)
O Ministério Público apresentou contrarrazões aduzindo que ao contrário
do Poder Judiciário que tem um sério comprometimento com os princípios
constitucionais da segurança jurídica e decorrente respeito à coisa julgada, as decisões
do Tribunal de Contas revelam-se mais instáveis por tratar-se de um tribunal
administrativo. Aduz que por esse motivo a Corte de Contas não pode debruçar-se
sobre a insanibilidade ou dolo do gestor público, sendo essa uma competência apenas
dos juízes togados. Dessa forma as irregularidades apontadas seriam insanáveis e
caracterizadoras de improbidade administrativa atraindo a inelegibilidade.
O impugnante MDB – Movimento Democrático Brasileiro – órgão definitivo
– Arapongas – PR apresentou contrarrazões onde alega que relativamente às contas
do exercício de 2008, do ora candidato, a Ação Rescisória interposta foi julgada
improcedente, tendo transitado em julgado em 10/04/2018, estando mantida a decisão
anterior, cabendo a esta especializada a análise acerca do dolo ou má-fé do gestor,
bem como da insanabilidade da irregularidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por entender que restou caracterizada a causa de
inelegibilidade. (ID 15947766)
É o relatório.
Num. 19228466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Do pedido do ingresso no processo na qualidade de assistente

Antes de entrar no julgamento do mérito é necessário analisar o pedido de
ingresso nos autos como assistente simples feito pela Coligação Partidária Próspera
Arapongas (PROS e AVANTE). Alega a peticionante que o resultado do presente
processo tem o condão de afetar sua esfera jurídica bem como influi em seus
interesses políticos e eleitorais no pleito municipal de 2020.
Pelo que se depreende da doutrina pátria para se admitir o ingresso do
assistente simples, há a necessidade da existência do interesse jurídico e esse
interesse jurídico se consubstancia no fato do terceiro manter relação jurídica vinculada
àquela que está sendo deduzida nos autos.
Nos autos de Registro de Candidatura a coligação, partido ou candidato
adversário que não propôs a impugnação ao registro no momento processual próprio,
possui interesse político apenas e não jurídico, não fazem partem da relação jurídica
deduzida no processo.
Diante disso indefiro o ingresso da coligação peticionante na condição de
assistente simples por falta de interesse jurídico.

Mérito

A discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do artigo 1º, inciso I, alínea
“g”, da Lei Complementar nº 64/1990, alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, que
assim dispõe:

“Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
Num. 19228466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem
nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o
disposto no inc. II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de
despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135/2010)”.

O Ministério Público Eleitoral e o MDB impetraram Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura alegando que o candidato impugnado, na qualidade de
Presidente da Câmara Municipal de Arapongas teve suas contas julgadas irregulares
pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná nos anos de 2006, 2007 e 2008, decisões
transitadas em julgado.
O Colendo Tribunal Superior Eleitoral já elencou quais os elementos que
entende necessários para a configuração da dita causa de inelegibilidade, como se vê
no seguinte aresto:

“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. INCIDÊNCIA
NA INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
1. A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não é
imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos, mas
pode ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável no momento em que
o cidadão requerer o registro de sua candidatura.
2. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que preenchem os
requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim enumerados: i) decisão do
órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação
devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de
improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não
exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
3. Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na linha
da jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da rejeição das
contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e marcados por desvio
de valores ou benefício pessoal" (AgR-REspe nº 631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli,
julgado em 30.10.2012).
4. Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a
doutrina de Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a presença,
na decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos que demonstrem que a
Num. 19228466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em uma das figuras típicas
da Lei de Improbidade, não sendo suficiente, para fins de inelegibilidade da alínea
g, o dano ao erário decorrente de conduta culposa. Circunstância ausente no caso
concreto. (...)”.
(Recurso Ordinário nº 35148, Acórdão de 16/12/2014, Relator(a) Min. LUCIANA
CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Relator(a) designado(a) Min. GILMAR
FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2014). Destaquei.

Esse mesmo entendimento vem tendo esta Corte paranaense:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
FEDERAL. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº64/1990. REJEIÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ENTRE A
PREFEITURA E ENTIDADE PRIVADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 848.826. COMPETENCIA DA
CÂMARA MUNICIPAL COM A PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NA
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DA
ALÍNEA “G” DO INC. I DA LC Nº 64/90. REGISTRO DEFERIDO.
1. Nem toda rejeição de contas de Prefeito Municipal gera a causa de
inelegibilidade prevista na alínea “g”, inciso I, art. 1º da Lei 64/90, há que se ter
configurado os seguintes requisitos: i) decisão do órgão competente; ii) decisão
irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a irregularidade
insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa;
v) prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa
ou anulada pelo Poder Judiciário.
2. Contas de convênio da municipalidade com ente privado sem verbas de outro
ente federado a competência de julgamento è da Câmara Municipal.
3. Não comprovado o requisito da decisão por órgão competente, não incidindo a
inelegibilidade da alínea “g”, inc. I art. 1º da LC 64/90.
4. Registro deferido.
(PROCESSO n 0600895-29.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR, ACÓRDÃO n 54210 de
17/09/2018, Relator(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 24/09/2018)

Cumpre então verificar se os Acórdãos carreados aos autos atendem aos
requisitos exigidos pela jurisprudência para a caracterização da causa de
inelegibilidade, com a ressalva de que incumbe à Justiça Eleitoral apenas e tão
somente “verificar a presença, na decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos
que demonstrem que a conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em uma
” (mesmo aresto citado acima, item 4).
das figuras típicas da Lei de Improbidade
Num. 19228466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

O fato objetivo em questão é relativo aos julgamento das contas do
candidato quando era Presidente da Câmara de Vereadores, relativo aos exercícios de
2006, 2007 e 2008 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Passo a análise dos requisitos:
i)
:
Decisão do órgão competente
As decisões ora analisadas são relativas ao julgamento das constas
relativas à gestão do Presidente da Câmara de Vereadores de Arapongas, relativas aos
exercícios financeiros de 2006, 2007 e 2008 e foram proferidas pelo Tribunal de Contas
do Estado do Paraná.
Em consulta ao site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
constata-se que são suas funções:
Controlar a receita e a despesa do Estado e dos Municípios;
Acompanhar a legalidade das contratações de pessoal, das aposentadorias,
reformas e pensões estaduais e municipais;
Analisar e julgar a legalidade das prestações de contas dos Poderes
Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e de todos os órgãos públicos;
Emitir parecer prévio nas contas do governador do Estado e dos prefeitos,
para posterior julgamento pelo Poder Legislativo, quer estadual, quer
municipal;
Julgar as contas de todas as associações e entidades que tenham recebido
recursos do Estado ou dos municípios, para atividades sociais;
Apreciar e julgar as denúncias sobre irregularidades ou ilegalidades
praticadas por administradores públicos;
Prestar orientação nas ações administrativas, respondendo as consultas
formuladas.

Assim, verifica-se que está na competência do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná a análise e o julgamento das prestações de contas do Poder
Legislativo Municipal.
Essa é a previsão do art. 75, inciso II da Constituição do Estado do Paraná:
Art. 75. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: (...)
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
Num. 19228466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público estadual, e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário público;

Essa é a posição da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas de presidente de Câmara
Municipal, nos termos do art. 71, inc. II, da CF/1988, norma de reprodução
obrigatória para os Estados da Federação (art. 75 da CF/88) (TSE, Ac de
23.02.2017 no REspE 14075, Min. Henrique Neves da Silva)

Assim, resta certo que o Tribunal de Contas do Estado é o órgão
competente para analisar tais contas e, portanto,
, o primeiro requisito para a
incide
configuração da inelegibilidade prevista na alínea ‘g’ do inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64/90.

ii)
;
decisão irrecorrível no âmbito administrativo
A análise aqui refere-se a três decisões do Tribunal de Contas.

Exercício de 2006
As contas relativas ao exercício de 2006 haviam sido julgadas irregulares
sendo emanado o Acórdão nº6889/14, nos autos de Prestação de Conta Municipal nº
16174/07. Dessa decisão foi imposta ação rescisória que em 1º de outubro de 2020 foi
julgada procedente para efeitos de afastar a irregularidade das contas da Câmara
Municipal de Arapongas do exercício de 2006, com a consequente exclusão do nome
do recorrente Sérgio Onofre da Silva da lista dos responsáveis por contas julgadas
irregulares (id 12919366). Acrescento ainda que o impugnante não comprovou eventual
interposição de recurso dessa decisão.
Muito embora a decisão em sede de ação rescisória tenha mantido a
obrigação de ressarcimento de valores aos cofres municipais, excluiu de forma
expressa a responsabilidade do recorrente por qualquer irregularidade nas contas do
exercício financeiro de 2006. Cito o entendimento do TSE:

No caso, o provimento de recurso de revisão no Tribunal de Contas e a
consequente aprovação das contas afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”
da LE 64/90, ante a ausência de prejuízo ao erário.
(Ac. De 17.09.2013 no REsp 31003, Rel. Min. Castro Meira, red. designado Min.
Otávio de Noronha)
Num. 19228466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

Inexiste, portanto, contas julgadas irregulares, relativas ao exercício de
2006, sob a responsabilidade do recorrente.

Exercício de 2007
As contas relativas ao exercício de 2007 haviam sido julgadas irregulares
sendo emanado o Acórdão nº5587/13, nos autos de Prestação de Conta Municipal
daquele exercício. Dessa decisão foi imposta ação rescisória que em 1º de outubro de
2020 foi julgada procedente para efeitos de afastar a irregularidade das contas da
Câmara Municipal de Arapongas do exercício de 2007, com a consequente exclusão do
nome do recorrente Sérgio Onofre da Silva da lista dos responsáveis por contas
julgadas irregulares (id 12919416). Acrescento ainda que o impugnante não comprovou
eventual interposição de recurso dessa decisão.
Muito embora a decisão em sede de ação rescisória tenha mantido a
obrigação de ressarcimento de valores aos cofres municipais, excluiu de forma
expressa a responsabilidade do recorrente por qualquer irregularidade nas contas do
exercício financeiro de 2007.
Inexiste, portanto, constas julgadas irregulares, relativas ao exercício de
2007, sob a responsabilidade do recorrente.

Exercício de 2008
As contas relativas ao exercício de 2008 haviam sido julgadas irregulares
sendo emanado o Acórdão nº4296/14, nos autos de Prestação de Conta Municipal nº
114650/09. Dessa decisão foi imposta ação rescisória que em 1º de março de 2018 foi
julgada improcedente, mantendo os termos do acordão anterior, destacando, contudo,
que citada inconformidade é plenamente sanável, nos termos da Súmula nº 08 da Casa
de Contas, não estando caracterizado dolo ou má-fé do recorrente. (id 12919466)
O acórdão objeto da ação rescisória e que foi mantido tratou de
pagamentos de verbas extraordinárias à vereadores, tendo a decisão transitado em
julgado em 02 de março de 2018, conforme consulta ao site do Tribunal de Contas.
Sendo assim prossigo com a análise apenas das contas relativas ao
exercício de 2008, visto os exercícios de 2006 e 2007 já terem sido regularizados pelos
acórdãos anteriormente referidos, veja-se a jurisprudência do TSE:

Não cabe à Justiça Eleitoral analisar a verossimilhança das alegações da ação
desconstitutiva, nem rever os fundamentos da decisão liminar que suspendeu a
inelegibilidade atinente à rejeição de contas.
Num. 19228466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

(Ac. De 04.09.2008 no AgR-REsp 29.186, Rel. Min. Arnaldo Versiani)

Se por uma decisão precária a Justiça Eleitoral não adentra no mérito da
decisão, quiçá por uma decisão definitiva. Assim a análise prossegue apenas no
tocante às contas relativas ao exercício financeiro de 2008.

iii)
:
desaprovação devido a irregularidade insanável
A decisão do Tribunal de Contas do Paraná ora analisada, refere-se ao
pagamento indevido de verbas relativas a sessões extraordinária da Câmara de
Vereadores, como já dito acima.
Os fatos são relativos a Lei Municipal nº 3139/2004 que fixava os subsídios
dos vereadores para a legislatura de 2005/2008, estabelecendo pagamento de parcela
indenizatória em caso de convocação extraordinária em período de recesso.
Para analisar a sanabilidade da irregularidade é necessária a análise dos
fatos como um todo.
Ocorre que em 2006 a Emenda Constitucional alterou o artigo 57, §7º da
Constituição Federal vedando o pagamento de qualquer parcela indenizatória em razão
de convocação extraordinária do Congresso Nacional, sem referência a sua
aplicabilidade ou não às casas legislativas municipais. Tal fato gerou dúvidas por todo o
país, acerca de ser ou não essa uma norma de repetição obrigatória para estados e
municípios o que fez com que no ano de
, no dia 24 de setembro, o Tribunal de
2009
Contas do Estado do Paraná encaminhasse ofício circular com o objetivo de esclarecer
os presidentes das Câmaras Municipais, veja-se:
Num. 19228466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

O art. 6º, IV referido no ofício tem a seguinte redação:
Art. 6º Na análise da fixação dos subsídios dos Vereadores, o Tribunal verificará se
o ato:
I- fixou os subsídios em moeda e sem vinculação a outras espécies remuneratórias;
II- fixou os subsídios de acordo com os limites previstos na Constituição Federal;
III- previu critério de recomposição com base em índice oficial de correção
monetária que reflita a variação de preços ao consumidor;
IV- fixou o valor a ser pago por sessão deliberativa extraordinária;
V- foi aprovado antes das eleições;
VI- foi publicado antes das eleições.

O município de Arapongas no ano de 2008, quando o recorrente ainda era
Presidente da Câmara de Vereadores, editou a Lei nº 3546/2008 excluindo a previsão
de pagamento de sessões extraordinária, visando adequar a municipalidade a alteração
constitucional.
Cabe assim, diante dessas informações analisar a sanabilidade da
irregularidade apontada.
O acórdão proferido na ação rescisória entendeu que os pagamentos das
verbas indenizatórias para o período de 2005-2008, em que pese a existência da Lei
Municipal autorizadora dos pagamentos, foram ilegais, entendendo que após a
publicação da Emenda Constitucional nº50/2006 não pode mais ser alegado seu
desconhecimento e devendo a regra ter aplicabilidade aos demais entes federativos.
No entanto como se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral do Respe
nº28-69.2016.6.17.0116/PE, ao discorrer sobre os dispositivos constitucionais que
tratam dos subsídios dos membros das casas legislativas municipais, a antiga redação
do art. 29, VI da CF ao falar do teto dos subsídios dos vereadores fazia uma remissão
expressa ao art. 57, §7º da CF, levando o intérprete a crer que o contido no art. 29
deveria cumprir o contido no 57. Porém o art. 29, VI sofreu alteração com a EC 25/2000
e foi suprimida mencionada remissão normativa, o que levou o intérprete a concluir que
estavam os artigos a partir de então, desvinculados.
Criou-se assim uma confusão de interpretação acerca da aplicabilidade
automática às demais casas legislativas da proibição do pagamento de sessões
extraordinárias aos membros da Câmara Federal. Diante disso entendeu o Tribunal
Superior Eleitoral que o dolo genérico do Presidente da Câmara deve ser afastado
nesses casos, ainda mais se considerarmos que a Lei Municipal no presente caso é
anterior à alteração Legislativa e após orientação recebida pelo Tribunal de Contas
outra lei foi feita pela Câmara de Vereadores e os pagamentos cessados.
Como o próprio acordão proferido da ação rescisória fez constar:
Num. 19228466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

Da mesma forma quanto à classificação da irregularidade como insanável,
entende-se desarrazoada tal cominação, haja vista que com o recolhimento dos
valores recebidos a maior, seja pelo pagamento parcelado, conforme deferido por
esta Corte, ou por meio de ações de execuções, interpostas pelo Município, o
suposto dano pode ser plenamente reparado.

A doutrina eleitorialista nos ensina que a insanabilidade apta a ensejar a
inelegibilidade ocorre nas ações desprovidas de um mínimo de probidade e moralidade
administrativa, nas palavras de Zílio
:
[1]
Existem situações em que a rejeição de contas deriva mais da inobservância de
regras formais ou técnicas do que por má-fé ou desonestidade. Daí a preocupação
do legislador em evitar que toda e qualquer rejeição de contas redunde em restrição
à capacidade eleitoral passiva, pois o fundamento ético dessa inelegibilidade tem o
desiderato de afastar do direito de candidatura àquele cuja conduta não se
enquadre nos patamares mínimos de probidade e moralidade no exercício da
função pública.

Cumpre registrar que o recorrente possuía parcelamento vigente e com
pagamento em dia, quanto ao débito relativo a restituição de valores no tocante à
reprovação de contas do exercício de 2008 (ID 12911766). E ainda, posteriormente,
sua defesa veio aos autos e comprovou o pagamento integral do débito (Id 15123866).
Dessa forma tendo o gestor sido levado a erro pelas séries de alterações
legislativas e considerando que quando teve ciência da irregularidade tomou
providências a fim de cessar os pagamentos indevidos e ainda o ressarcimento aos
cofres públicos dos valores pagos indevidamente, não vislumbro a pecha de
insanabilidade do ato.

iv)
:
irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa
Especificamente quanto ao dolo, lembro que o Colendo Tribunal Superior
Eleitoral entende que o dolo exigido para a configuração da causa de inelegibilidade
prevista na alínea ‘g’ do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90 é o dolo
genérico:

“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE.
REJEIÇÃO
DE
CONTAS.
LEI
Nº
8.666/93.
DESCUMPRIMENTO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROVIMENTO.
Num. 19228466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

1. A inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 não
exige o dolo específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se
caracteriza quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos
. (...)”
constitucionais e legais, que vinculam e pautam os gastos públicos
(Recurso Ordinário nº 44880, Acórdão de 24/05/2016, Relator(a) Min. LUCIANA
CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 112, Data 13/06/2016, Página 36). Destaquei.

Aqui remeto ao que foi explanado juntamente com o item anterior no que se
refere a alteração sucessiva de leis que provocou divergências de entendimentos o que
foi admitido pelo próprio Tribunal de Contas a ponto de se ver obrigado a encaminhar
ofício esclarecedor. Ainda remeto à explanação no tocante a alteração procedida, pelo
ora recorrente no ano de 2008, com a expedição de nova lei no âmbito daquele
município que regularizou os pagamentos, conforme a alteração constitucional.
Transcrevo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
2. A antiga redação do art. 29, VI da CF, dada pela EC nº 19/98, ao disciplinar o teto
dos subsídios dos vereadores, fazia remissão expressa ao disposto no art. 57, §7
da CF, o qual, por sua vez, dispõe sobre as sessões extraordinárias no âmbito do
Congresso Nacional. Todavia, o teor do art. 29, VI, foi alterado pela EC nº 25/2000,
suprimindo-se a mencionada remissão normativa, razão pela qual não se pode
concluir, a priori, que a vedação quanto ao pagamento de parcela indenizatória por
comparecimento a sessões extraordinárias seja matéria de reprodução obrigatória
no âmbito municipal.
3. Diante de tais circunstâncias, afasta-se a situação de flagrante
inconstitucionalidade da Lei Municipal que autorizava os referidos
pagamentos aos vereadores e, por conseguinte, a configuração do dolo
, consubstanciado na intenção do Presidente da Câmara em descumprir
genérico
as diretrizes constitucionais.
(REsp nº28-69.2016.6.17.0116, Rel. Min. Luciana Lóssio, 01/12/2016)

O Acórdão da Ação Rescisória expressamente fez consignar “Contudo,
apenas à título elucidativo, a existência, ou não, de dolo na conduta do requerente não
foi objeto de análise por esta Corte de Contas, ante as suas competências
institucionais.”
Ao mesmo tempo, o mesmo acórdão assim fez consignar em seu
dispositivo:
Julgar IMPROCEDENTE o presente Pedido de Rescisão, preservando os termos do
Acórdão nº 4296/14 – Segunda Câmara, mantendo o julgamento pela
IRREGULARIDADE das contas da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS,
exercício de 2008, de responsabilidade do Sr. SERGIO ONOFRE DA SILVA,
Num. 19228466 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

destacando, contudo, que a citada inconformidade é plenamente sanável, nos
termos da Súmula nº 08 deste Tribunal, não estando, neste caso, caracterizado
dolo ou má-fé dos responsáveis.

Assim diante dessa dicotomia passo a analisar, nesta seara eleitoral, o dolo
do recorrente.
Destaco que o presente caso difere do julgado na sessão de 06/11/2020,
nesta Corte de Relatoria do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro (0600285-03.2020.6.16.0126),
pois aqui, no momento em que o gestor tomou ciência da irregularidade dos
pagamentos que vinha fazendo, junto com a casa Legislativa que presidia, alterou a lei
municipal e devolveu os valores recebidos por ele, e por responsabilidade solidária, os
valores recebidos pelos demais vereadores.
Como vimos acima, em caso exatamente igual, o Tribunal Superior Eleitoral
afastou o dolo genérico do gestor, nesses casos. O gestor, ora recorrente, estava
amparado por Lei Municipal. Sendo que o próprio Tribunal de Contas, após um período
de conturbação legislativa, apenas em 2009, esclareceu os Presidentes das Câmaras
acerca da ilegalidade de tais pagamentos e anda o ressarcimento ao erário já quitado,
ao meu ver, caracterizam a ausência do dolo em sua conduta.
Assim, entendo inexistente o dolo genérico do presente caso.

v)
:
prazo de oito anos contados da decisão não exaurido

Estando ausente a insanabilidade e o dolo, não há o que se analisar o
prazo de 8 anos contados da decisão.

vi)
:
decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário

Estando ausente a insanabilidade e o dolo, não há o que se analisar quanto
a eventual suspensão ou anulação da decisão.

Em conclusão, tenho que encerrada a análise dos elementos necessários
para a caracterização da causa de inelegibilidade prevista na alínea ‘g’ do inciso I do
art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, conclui-se que em relação ao Acórdão
nº6889/14, nos autos de Prestação de Conta Municipal nº 16174/07, Acórdão
Num. 19228466 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

nº5587/13, nos autos de Prestação de Conta Municipal de 2007, e Acórdão nº 388/2018
relativo a Ação Rescisória dos autos de Prestação de Contas Municipais nº11465/90, os
dois primeiros porque excluíram a responsabilidade do recorrente por irregularidades
naqueles exercícios financeiros e este último porque julgou irregulares as constas da
Câmara Municipal de Arapongas, referentes ao exercício de 2008, sem conduto ficar
caracterizado o dolo do recorrente, não incidiu a inelegibilidade aqui apontada, motivo
pelo qual deve ser dado provimento ao recurso, reformando-se a sentença para deferir
o pedido de registro de candidatura de Sergio Onofre da Silva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, reformando a sentença para julgar improcedentes
PROVIMENTO
as impugnações e deferir o registro de candidatura de SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
para concorrer ao cargo de Prefeito no município de Arapongas, pelo Partido Social
Cristão, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ªed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, 2018. Fl. 262.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600243-52.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: SERGIO ONOFRE DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: FERNANDA VALONE ESTEVES - PR0103369, MARYANNE LOPES MARTINS -
PR0091027A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707, NILSO PAULO DA SILVA -
PR0019274, RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR0084117, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR0097109, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, EMMA
Num. 19228466 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742

ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1, MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
ORGAO DEFINITIVO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO:
JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 Advogados do(a) RECORRIDO: JORDAN ROGATTE
DE MOURA - PR0056656, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR0061463, JOAO ALBERTO
GRACA - PR0019652, DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - PR0020420
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19228466 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:29:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319035355300000018618742
Número do documento: 20111319035355300000018618742